Tribunal: TJDFT
Processo: 0719312-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE REABERTURA DE INVESTIGAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO DE ARQUIVAMENTO DE INQUÉRITO POLICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE NOVAS PROVAS. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em face de ato da Procuradoria-Geral de Justiça do Distrito Federal, que homologou a promoção de arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a morte do filho da impetrante. A impetrante sustenta a existência de omissão no socorro prestado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e aponta a existência de novos elementos probatórios que justificariam a reabertura da investigação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a homologação do arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público configura ilegalidade passível de controle judicial; (ii) verificar se os elementos apresentados pela impetrante constituem novas provas, aptas a justificar a reabertura da investigação nos termos do artigo 18, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A homologação do arquivamento de inquérito policial é ato privativo do Ministério Público, que atua como titular exclusivo da ação penal pública, nos termos do artigo 129, inciso I, da CF/1988, e somente pode ser revisto judicialmente em caso de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso concreto.
4. O inquérito policial foi regularmente arquivado após apuração que concluiu pela morte da vítima em razão de autolesão acidental por disparo de arma de fogo, sem indícios de autoria ou materialidade delitiva que justificassem a continuidade da persecução penal.
5. A análise dos autos demonstrou que as provas alegadamente novas – vídeo, declarações de testemunhas e questionamentos sobre a omissão de socorro – já haviam sido consideradas e avaliadas pelo Ministério Público e pelo juízo competente, não caracterizando, portanto, prova nova nos termos do artigo 18, do CPP.
6. A atuação dos policiais militares no socorro à vítima foi investigada e corroborada por testemunhos e relatórios oficiais, não havendo evidências de conduta dolosa ou omissiva que caracterize crime ou justifique nova diligência investigativa.
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (Súmula 524) e a interpretação conforme do artigo 28, §1o, do CPP, confirmam que o arquivamento homologado, sem surgimento de novas provas substanciais, impede o prosseguimento da persecução penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A homologação do arquivamento do inquérito policial pelo Ministério Público somente pode ser desconstituída judicialmente diante de flagrante ilegalidade ou teratologia.
2. A reabertura da investigação policial requer o surgimento de novas provas substanciais, não sendo suficiente a reapresentação de elementos já analisados.
3. A inexistência de justa causa, autoria ou materialidade delitiva impede a continuidade da persecução penal.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 129, I; CPP, arts. 18, 28, §1o e 395; CP, art. 135.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 524; STF, ADIs 6298, 6299, 6300 e 6305.